Tribunal: TJSP
Processo: 1089335-82.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA V. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. Direito que tem o empregado ou seus dependentes, de serem mantidos, nas mesmas condições que o empregado ativo, desde que tenham contribuído para o plano – Direito de permanência dos dependentes, em caso de falecimento, assegurado pelo art. 30, par. 3o, da Lei no. 9.656/98, desde que tenha havido efetiva contribuição do

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA V. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. Direito que tem o empregado ou seus dependentes, de serem mantidos, nas mesmas condições que o empregado ativo, desde que tenham contribuído para o plano – Direito de permanência dos dependentes, em caso de falecimento, assegurado pelo art. 30, par. 3o, da Lei no. 9.656/98, desde que tenha havido efetiva contribuição do beneficiário - Inteligência dos arts. 30 e 31, da Lei no 9.656/98 – Ausência de comprovação de que o beneficiário contribuiu efetivamente, havendo mera coparticipação - Precedente vinculante (Recurso Especial Repetitivo no. 1.680.318 e 1.708.104) – Inviabilidade de enquadramento como salário indireto – Novo julgamento por esta Câmara, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015 para alinhamento ao posicionamento do C. STJ – Retratação do V. Acórdão anterior que havia negado provimento aos recursos – RECURSOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188969
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089335-82.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BRADESCO SAÚDE S/A e TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelada MARIA
APARECIDA BASILIO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
São Paulo, 13 de março de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089335-82.2015.8.26.0100 -Voto no 4.496
2
Apelação
Processo no. 1089335.82.2015
Comarca: Capital (Foro Central 16a. Vara Cível)
Apelantes: Bradesco Saúde S.A e outro
Apelada: Maria Aparecida Basilio Martins
Juiz: Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
Voto no. 4.496
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA V. ACÓRDÃO
PROFERIDO EM APELAÇÃO. Direito que tem o empregado ou
seus dependentes, de serem mantidos, nas mesmas condições que
o empregado ativo, desde que tenham contribuído para o plano
Direito de permanência dos dependentes, em caso de falecimento,
assegurado pelo art. 30, par. 3o, da Lei no. 9.656/98, desde que
tenha havido efetiva contribuição do beneficiário - Inteligência dos
arts. 30 e 31, da Lei no 9.656/98 Ausência de comprovação de
que o beneficiário contribuiu efetivamente, havendo mera
coparticipação - Precedente vinculante (Recurso Especial
Repetitivo no. 1.680.318 e 1.708.104)
Inviabilidade de
enquadramento como salário indireto Novo julgamento por esta
Câmara, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015 para
alinhamento ao posicionamento do C. STJ Retratação do V.
Acórdão anterior que havia negado provimento aos recursos
RECURSOS PROVIDOS.
Trata-se de apelações contra a r. sentença de fls. 403/407, cujo relatório se adota,
que julgou procedente o pedido inicial, para declarar abusiva cláusula contratual de
remissão, determinando que o contrato inquinado seja mantido entre as partes, observada a
necessidade de pagamento das contraprestações mensais integrais pela autora, desde o
vencimento do prazo de remissão, sem prejuízo dos reajustes anuais, futuros autorizados
pela ANS.
A autora propôs a ação aduzindo que seu falecido marido era titular de seguro saúde
no qual constava como dependente, mas que, com o advento de sua morte, somente lhe foi
permitido permanecer na condição de segurada por um ano, a título de remissão. Ela,
porém, cumpre todos os requisitos exigidos pela Lei no. 9.656/98 para que o plano seja
mantido, por tempo indeterminado, com assunção integral do pagamento da mensalidade,
incluindo a parcela custeada pelo empregador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089335-82.2015.8.26.0100 -Voto no 4.496
3
Irresignadas com a sentença de procedência, as rés apelaram (fls. 409/429 e
434/445), alegando, entre outras coisas, que a autora não faz jus à manutenção permanente
do plano, porque não estão preenchidos os requisitos do art. 31, da Lei no. 9.656/98, já que
o beneficiário não contribuía diretamente para o plano, não se podendo considerar que
havia salário indireto.
O V. Acórdão de fls. 487/489 negou provimento aos recursos, concluindo, entre
outras coisas, que havia contribuição indireta e que, com isso, foram preenchidos os
requisitos do art. 31, da Lei no. 9.656/98.
A ré interpôs recurso especial, suscitando, entre outras questões a da inviabilidade
de aplicação do disposto no art. 31 da Lei no. 9.656/98, quando apenas a empregadora
custeia o plano. A apelação foi remetida a esta Câmara, para reexame, nos termos do art.
1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
A autora reconhece que o beneficiário contribuía apenas indiretamente para o plano
de saúde (fls. 05), e que tal contribuição se dava apenas por meio do pagamento de “salário
indireto” (fls. 382).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já vinha pacificando o entendimento de que
a incidência dos arts. 30 e 31 da Lei no. 9.656/98, e o reconhecimento do direito do
empregado inativo de manter o plano de saúde nas mesmas condições dos ativos exige que
ele tenha contribuído para o custeio do plano. Como estabelece o dispositivo legal, o
direito de permanência no plano é assegurado ao empregado que efetivamente contribuiu,
sem que o custeio tenha sido integralmente assumido pela empregadora. Nesse sentido:
“2. Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não
há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa
como beneficiário, salvo disposição contrária expressa, prevista em contrato ou em
convenção coletiva de trabalho, sendo irrelevante a existência de coparticipação, pois esta
não se confunde com contribuição. 3. Não fere o princípio da segurança jurídica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089335-82.2015.8.26.0100 -Voto no 4.496
4
aplicação imediata de novo entendimento jurisprudencial, visto não se tratar de alteração
normativa” (AgInt no REsp 1595438/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017). No mesmo
sentido REsp 1371271/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017; AgInt no REsp 1575056/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe
25/11/2016; REsp 1594346/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016; RECURSO ESPECIAL no
1630678 - SP (2016/0262891-6) RELATORA : MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a
TURMA; RECURSO ESPECIAL No 1.648.398 SP (2017/0009562-6) RELATOR :
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a TURMA).
No entanto, como a questão tornou-se controvertida, o C. Superior Tribunal de
Justiça a afetou, nos Recursos Especiais repetitivos no. 1.680.318 e 1.708.104. A conclusão
do V. Acórdão que julgou a questão afetada é categórica: “Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição
contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho,
não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto.”
A decisão proferida no julgamento de recurso repetitivo tem efeito vinculante, nos
termos do art. 927, III, do CPC, devendo ser aplicada a todos os processos que versem
sobre a mesma questão jurídica. Assim, evidenciado que o beneficiário não contribuía para
o plano de saúde, como exigia o art. 31, da Lei no. 9.656/98, não há como acolher a
pretensão inicial. A autora não pode fazer jus à manutenção do plano de saúde, na forma do
art. 30, par. 3o, da Lei no. 9.656/98, se os requisitos do “caput” do dispositivo não foram
preenchidos, não havendo prova da contribuição.
Ante o provimento dos recursos, a autora arcará com as custas e despesas do
processo, e com honorários advocatícios de 20% do valor corrigido da causa, a serem
partilhados igualmente entre as rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089335-82.2015.8.26.0100 -Voto no 4.496
5
Isto posto, exercido o juízo de retratação, DÁ-SE PROVIMENTO aos recursos
das rés, para julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator